Tribunal: TJMT
Processo: 0024498-40.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024498-40.2012.8.11.0041
APELANTE: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME
APELADO: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
Vistos etc.
Ouça-se o Ministério Público Estadual.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora